Tribunal: TJMT
Processo: 1017113-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017113-72.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.290.277/0001-21 (AGRAVADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Apelação não conhecida. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade e o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender a legalidade e constitucionalidade do regime administrativo cautelar, sem demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas contra a decisão impugnada, conforme previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT.

5. A ausência de impugnação específica constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, Órgão Especial, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, DJE 30/05/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254724683), que não conheceu do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 1017113-72.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 241994174):

“
VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
, em face da Execução Fiscal n.o 1000028-73.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados na CDA n.o 2018826630.

Em síntese, trata-se de execução de crédito tributário de ICMS no valor total de R$ 173.773,06, embasado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018826630, decorrente do Aviso de Cobrança no 261763/54/28/2018 e dos Termos de Apreensão e Depósito nos 1132877-3 e 1095206-8.

O executado contesta alegando ilegalidade das exigências fiscais, haja vista que não é o responsável pelo ICMS no Termo de Apreensão no 1132877-3, pois é apenas remetente das mercadorias, enquanto a empresa destinatária deveria arcar com o imposto. Além disso, questiona a cobrança no Termo de Apreensão no 1095206-8, argumentando que o adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza foi calculado com alíquota incorreta e fundamentação legal inadequada, sendo o título executivo nulo por essas razões.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 84189036.

Na impugnação, o embargado refutou as alegações da embargante e solicitou a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando sobre a legalidade da Resolução 07/2008 SARP. Argumentou que, uma vez submetida ao regime cautelar por conta de vários lançamentos de débitos fiscais, é devido o recolhimento do ICMS incidente na operação (Id. 105507247).

Por sua vez, a Embargante apresentou réplica à impugnação do Estado de Mato Grosso, na qual reiterou os argumentos da inicial (Id. 128254616).

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (Ids. 136025986).

É O RELATO.

DECIDO.

Prima facie
, destaco que a matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta,
razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

Isto posto, passa à análise de mérito da lide.

No que tange à ilegalidade da cobrança dos débitos de ICMS conforme a Resolução 007/2008 lavrada no TAD 1132877-3,
destaco que os pedidos iniciais merecem prosperar
. Isso porque ficou demonstrado nos documentos anexos aos autos que
a Embargante não estava sob regime cautelar, portanto, não estava sujeita à exigência de recolhimento do imposto de forma simultânea a cada operação.

Consoante dispõe a Resolução n.o 7/2008, a qual trata da aplicação do regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS, os efeitos da submissão dos contribuintes ao regime destacam-se:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014,
consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna
, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 07/2008-SARP – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – INSUBSISTÊNCIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
”. (TJMT, N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021). 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00471720720158110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022).

Assim sendo, o contribuinte enquadrado em uma das hipóteses previstas na Resolução 07/2008-SARP terá o recolhimento do ICMS concomitante com cada operação por ele realizada, conforme o previsto nos artigos 1o, 2o e 3o da normativa, o qual é aplicável a todos igualmente na mesma situação.

Ocorre que, conforme anexo dos autos de apreensão e depósito no 1132877-3 (Id. 84189030), que documentou a operação de venda de produtos diversos sujeitos à apuração normal de ICMS, realizada entre a Embargante e a pessoa jurídica
Dipalma Comércio Distribuição
(IE no 133186911), esta última estava com débitos omissos em sua conta corrente fiscal (fl. 4).
Portanto, a Embargante não poderia ser obrigada ao recolhimento de ICMS sob as penalidades do regime ao qual não está submetida.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
o regime cautelar disposto na Resolução no 7/2008 é legítimo quanto à sua aplicação na forma de recolhimento de tributos
apenas em relação aos contribuintes que se encontram nas mesmas condições previstas no regulamento
, o que não é o caso da Embargante. Cito:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUTÁRIO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 7/2008-SARP/SEFAZ, E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE — INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO. “[. . .] Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que
se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
[...]”.(Apelação / Remessa Necessária 53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

(TJ-MT - APL: 00226371920128110041 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 10/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/10/2016)

Consta no teor da defesa da Fazenda Pública Estadual que a legalidade da antecipação do débito no momento da operação decorre da inclusão do Embargante no regime cautelar, o que, conforme exposto, não condiz com as provas anexas, especialmente quanto ao teor do ato de lançamento do crédito tributário presente no TAD.

A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscal goza da presunção relativa de veracidade, podendo, mediante prova em contrário, ser anulada.

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Exercícios de 2003 e 2004 – Extravio dos processos administrativos – Cerceamento de defesa configurado –
Presunção de liquidez e certeza das CDAs afastada – Reconhecimento da nulidade das CDAs – Inexigibilidade dos créditos tributários
– Precedentes do STJ – Procedência dos embargos à execução fiscal – Honorários advocatícios fixados nos patamares mínimos legais (artigo 85 e parágrafos, CPC)– Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00110335520148260047 SP 0011033-55.2014.8.26.0047, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 16/02/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2023)

Contudo, acerca da cobrança indevida do percentual a título de Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, destaco que a Lei Complementar no 144/2003, que instituiu a cobrança,
fixa o
ADICIONAL de 2% sobre as ALÍQUOTAS previstas
nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei no 7.098,
de 30 de dezembro de 1998, o qual não se confunde com 2% do valor do débito. Por essa razão,
não merece acolhimento a pretensão da Embargante quanto à nulidade dos débitos decorrentes do 1095206-8.

Art. 5o Constituirão receitas do Fundo:

I - recursos oriundos do Governo Federal e da Administração Pública Estadual, direta e indireta, recebidos diretamente ou mediante convênios;

II - dotações orçamentárias próprias e recursos adicionais que a lei lhe vier destinar;

III - doações, auxílios e contribuições de terceiros, de qualquer natureza, que poderão ser prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, instaladas no País ou no exterior.

IV - os valores recolhidos, correspondentes ao
adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas
na alínea b do inciso IV e nos incisos V e IX do Art. 14 da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998. (Nova redação dada pela LC 482/12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO DO ADICIONAL DE 2% DE ALÍQUOTA DE ICMS A TÍTULO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CÂMARA À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF – ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO DE BENEFÍCIO FISCAL AO CONTRIBUINTE QUE GARANTE O RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO EM 0,30% (TRINTA CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) DO VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA A TÍTULO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI N. 9.855/2012 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E POSSIBILIDADE DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO A AGRAVANTE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, IV DO CTN – RECURSO PROVIDO. Conquanto esta Terceira Câmara tenha se manifestado sobre a legalidade da instituição da alíquota de 2% de ICMS a título de Fundo do Combate a Erradicação da Pobreza, no caso concreto, subsiste o pedido subsidiário, em que a agravante faz jus ao benefício do recolhimento da exação nos moldes do artigo 1o e 2o, § 6o da Lei n. 9.855/2012, ou seja, em 0,30% (trinta centésimos percentuais) do valor total das operações de entradas de mercadorias para revenda, pelo fato de seu CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) estar elencado naqueles dispositivos legais. (AI 27010/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)

(TJ-MT - AI: 00270105120148110000 27010/2014, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 23/09/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2014)

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, para anular os débitos decorrentes do TAD n.o 1132877-3, objeto da ação executiva n.o 1000028-73.2022.8.11.0041, diante da ausência de sujeição da Embargante ao regime da Resolução 07/2008-SARP.

Condeno a Embargada aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do
proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, § 3o, I).

Deixo de condenar a Embargada ao pagamento das despesas processuais, diante da isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta sentença no feito executivo n.o 1000028-73.2022.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”

Em suas razoes recursais, a parte apelante alega a legalidade da Resolução n.o 07/2008- SARP.

Afirma que, “(...)a controvérsia cinge-se à pretensão da inaplicabilidade às atividades da empresa ora recorrida da Resolução 07/2008-SARP c/c com os artigos 448 e 449 do RICMS-MT (que autoriza o Fisco Estadual a adotar medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias)”.

Após, narra acerca da aplicabilidade da Resolução e argui a presunção de legitimidade dos atos administrativos

Ao final, “requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. decisão do juízo monocrático para que sejam JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos constantes na exordial”.

Em contrarrazões, a parte pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 241994179).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Ademais, consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante em sede recursal, afirma que “(...)cinge-se à pretensão da
inaplicabilidade às atividades da empresa ora recorrida
da Resolução 07/2008-SARP c/c com os artigos 448 e 449 do RICMS-MT (que autoriza o Fisco Estadual a adotar medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias)”. (grifei)

Ocorre, que na sentença consta: “No que tange à ilegalidade da cobrança dos débitos de ICMS conforme a Resolução 007/2008 lavrada no TAD 1132877-3,
destaco que os pedidos iniciais merecem prosperar
. Isso porque ficou demonstrado nos documentos anexos aos autos que
a Embargante não estava sob regime cautelar, portanto, não estava sujeita à exigência de recolhimento do imposto de forma simultânea a cada operação (...).
Portanto, a Embargante não poderia ser obrigada ao recolhimento de ICMS sob as penalidades do regime ao qual não está submetida
”.

Dessa forma, não foi objeto de sentença, a natureza da atividade exercida pela parte apelada.

Registra-se ainda que, a parte apelante, tece considerações acerca da aplicabilidade da Resolução n.o 07/2008-SARP de forma genérica.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste acerca da legalidade e constitucionalidade do regime administrativo cautelar.

Afirma que,
“Antes de ingressar no
meritum causae
, convém sublinhar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a sentença recorrida não comporta prosseguimento”.

Alega que,
“No que tange ao argumento de ilegalidade/inconstitucionalidade, cabe registrar que essa matéria já foi robustamente enfrentada pela jurisprudência matogrossense, sendo que já restou solidificado o entendimento de que a norma ali imposta é absolutamente legal, não trazendo a autora nenhum argumento novo a ensejar a revisão do entendimento”.

Argui que,
“Ao contrário do que sustenta o Excipiente, não se infere qualquer ilegalidade na Resolução 7/2008, uma vez que a aludida norma não implica em alteração dos critérios material, temporal, espacial, quantitativo e pessoal da regra matriz de incidência tributária”.

Narra que,
“(...)a inadimplência no Sistema de Conta Corrente Fiscal não diz respeito à hipótese de incidência, mas sim de critério adotado pela Administração Fazendária, para ALTERAR apenas a DATA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO”.

Assim,
“(...)aqueles que estejam enquadrados em uma das hipóteses estabelecidas na Resolução 7/2008, sendo uma delas, justamente, a inadimplência junto ao Sistema de Conta Corrente Fiscal, devem recolher o tributo, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território matogrossense, por onde as mesmas transitarem”.

Assevera que,
“No caso em apreço, ocorre tão somente alteração do prazo para o recolhimento do tributo. Nesse passo, necessário registrar que está consolidado o entendimento da doutrina e jurisprudência, inclusive por inúmeros precedentes do STJ, no sentido de ser absolutamente legítima a instituição de cobrança antecipada do ICMS, por via infra legislativa, visto que, neste caso, o que está se alterando é o aspecto temporal do prazo de vencimento do tributo, e não o aspecto temporal da regra-matriz, podendo daí ser regulada pela legislação tributária, assim entendida nos termos do artigo 96 do CTN”.

Com base no exposto
:
“(...)exposto, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja anulada a decisão monocrática”.

(ID. 263401762).

A parte agravada, em contrarrazões, argumenta preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento (ID. 268453782).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que não conheceu o RECURSO DE APELAÇÃO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, pois o recurso de apelação não foi conhecido, e, a parte agravante em suas razões recursais apenas afirma a legalidade e constitucionalidade do regime administrativo cautelar, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025